Tribunal: CVM
Processo: RJ-2002-01822
Classe: Recurso de julgamento
Órgão julgador: Colegiado CVM
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2005-05-06
Data de publicação: 2005-05-06

Inteiro teor:
SESSÃO DE JULGAMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM No RJ2002/1822

Acusado:
Samuel Papelbaum

Ementa:
O fato relevante deve ser reconhecido como tal a partir da avaliação de sua repercussão no valor da
companhia, não importando que figure no rol exemplificativo do artigo 2o, da antiga Instrução CVM no 31/84,
atual Instrução CVM no 358/2002. A divulgação de informações a que se refere a Instrução CVM no 319/99
destina-se a permitir aos acionistas o acompanhamento de certas operações submetidas à assembléia geral,
sendo indiferente, neste caso, se a operação produzirá ou não efeitos aptos a caracterizá-la como relevante.

Decisão:
Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de Valores Mobiliários, com base na prova dos autos
e na legislação aplicável, por maioria de votos, vencido o diretor Wladimir Castelo Branco Castro, que propôs a
aplicação de pena de multa pecuniária no valor de R$ 20.000,00, decidiu aplicar ao acusado, o senhor Samuel
Papelbaum, a pena de advertência, prevista no artigo 11, inciso I, da Lei no 6.385/76, por infração ao artigo 2o, caput e
§1o, da Instrução CVM no 319/99, uma vez que a imputação de infração ao artigo 2o, caput, da Instrução CVM no 31/84,
não restou configurada.

O acusado punido terá um prazo de 30 dias, a contar do recebimento de comunicação da CVM, para interpor recurso, com
efeito suspensivo, ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, nos termos do parágrafo único do artigo 14 da Resolução
CMN no 454/77, prazo esse, ao qual, de acordo com a orientação fixada pelo C.R.S.F.N, poderá ser aplicado o disposto no art. 191 do
Código de Processo Civil, que concede prazo em dobro para recorrer quando litisconsórcios tiverem diferentes procuradores.

Proferiu defesa oral o doutor Marcus de Freitas Henriques, representando o acusado, o senhor Samuel Papelbaum.

Presente à sessão de julgamento o doutor Eduardo Del Nero Berlendis, representante, na CVM, da Procuradoria Federal.

Participaram do julgamento os diretores Norma Jonssen Parente, relatora, Sergio Weguelin, Wladimir Castelo Branco
Castro e o Presidente da CVM, Doutor Marcelo Fernandez Trindade, que presidiu a sessão.

Rio de Janeiro, 06 de maio de 2005.

Norma Jonssen Parente
Diretora-Relatora

Marcelo Fernandez Trindade
Presidente da Sessão de Julgamento
PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM No RJ 2002/1822

INDICIADO: Samuel Papelbaum

RELATORA: Diretora Norma Jonssen Parente

1/8

RELATÓRIO

1-
Cuida-se de processo em que se apura eventual responsabilidade do Sr. Samuel Papelbaum, Diretor de Relações com
Investidores da companhia Cemepe Investimentos S.A., pela não divulgação de fatos relevantes e das condições de incorporação
ocorridos por conta de sua reestruturação societária.

2.
A origem do processo remonta ao pedido de aprovação de oferta pública de permuta de ações ordinárias emitidas por SAM
Indústrias S.A. por ações da Cemepe Investimentos S.A. Analisando as demonstrações contábeis desta última, a Gerência de
Acompanhamento de Empresas 2 - GEA-2 deparou-se com as operações de reestruturação societária, que não foram comunicadas
previamente ao mercado.

Das operações efetuadas
3. Originalmente, a Cemepe detinha participação na sociedade BSB Participações Ltda. que, por seu turno, era acionista da BCP
S.A. Dessa forma, a Cemepe detinha, indiretamente, uma parcela do capital da BCP. O objetivo da reestruturação era manter esta
participação, em torno de 0,33%, mas transformá-la em participação direta.

4. Neste sentido, em 28.04.2000 foi deliberada a cisão da BSB, com versão de parte de seu patrimônio para uma sociedade então
constituída, a SPE Celadon Ltda. Os ativos transferidos foram 4.609.630 ações de emissão da BCP, que representavam exatamente os
0,33% de seu capital pretendidos pela Cemepe.

5.
Até a cisão da BSB, sua principal quotista era a sociedade Celadon Ltd, que viu sua participação na BSB decrescer de 456
para 342 quotas. Em contrapartida, a ela coube quase a integralidade do capital da recém criada SPE Celadon Ltda.

6.
O passo seguinte foi a permuta efetuada entre a Cemepe e a Celadon Ltd. A Cemepe alienou à Celadon Ltd as quotas que
ainda detinha na BSB, recebendo em troca as quotas que sua contraparte possuía na SPE Celadon Ltda.

7.
A esta altura, a Cemepe detinha quase todo o capital da SPE, e conseqüentemente, as ações representativas do capital da
BCP. O último passo foi a incorporação da SPE pela Cemepe em 02.06.2000, que assim, como pretendia, passou a participar diretamente
do capital da BCP, na mesma proporção em que antes participava de forma indireta.

Do Termo de Acusação
8.
As aludidas modificações societárias não foram divulgadas na imprensa ou comunicadas à CVM, conforme é exigido pelas
Instruções CVM nos 31/84 e 319/99. Com efeito, esta autarquia só obteve conhecimento dessas operações em razão de um pedido de
aprovação de oferta pública de permuta de ações ordinárias de emissão de SAM Indústrias S.A. por ações de emissão da Cemepe,
formulado em agosto de 2001 pela Cemisa Participações Ltda., controladora dessas duas empresas.

9.
Diante disso, a Superintendência de Relações com Empresas - SEP apresentou Termo de Acusação, responsabilizando o
Diretor de Relações com Investidores da Cemepe pelo descumprimento do artigo 2o, caput e § 1o, da Instrução CVM no 319/99 e, ainda, do
§ 1o do artigo 2o da Instrução CVM no 31/84.

10. O termo de acusação assim descreve as alegadas infrações praticadas na Cemepe (fls. 83/86):

“a) não divulgou o devido comunicado de ocorrência de fato relevante imediatamente após (i) a cisão da BSB Participações Ltda. e a
concomitante permuta de sua participação nesta empresa pela participação de 100% no capital social da SPE Celadon Ltda., ocorridas em
28.04.00, e após (ii) a incorporação da SPE Celadon Ltda. ter sido deliberada na AGE de 02.06.00;

b) não comunicou à CVM, à bolsa de valores e ao mercado, 15 dias antes de sua realização da AGE de 02.06.00, as condições que
2/8

envolveram a incorporação da SPE Celadon Ltda.”

11. De acordo com o entendimento da SEP, as imputações formuladas deveriam recair exclusivamente sobre o Sr. Samuel
Papelbaum, Diretor de Relações com Investidores, porque, a despeito do estatuto social não elidir a responsabilidade dos demais
administradores, não havia indícios nos autos de que estes tivessem tido conhecimento do descumprimento do dever de divulgação dos
fatos relevantes.

12. Devidamente intimado (fls.89), o indiciado apresentou tempestivamente suas razões de defesa.

Das razões de defesa
13. A seu favor, o indiciado alega, em síntese, o seguinte (95/118):

a) pela forma com que a reestruturação societária foi feita, sem alterações efetivas no ativo da companhia, seria impossível que dela
adviesse algum prejuízo aos acionistas;
b)
a Cemepe nunca pretendeu ocultar as operações, tanto assim que detalhadamente as descreveu em suas Demonstrações
Financeiras relativas ao exercício de 31.12.2000;
c) o dever de informar, manifestação do princípio do full disclosure, embora importante para defesa dos investidores do mercado de
valores mobiliários, não é um fim em si mesmo, mas, pelo contrário, possui caráter instrumental. Assim, se a informação não
divulgada for irrelevante para os investidores, não se justifica a aplicação de qualquer sanção à companhia ou aos seus
administradores;
d) a Instrução CVM no 319/1999 não restou violada porque no caso concreto, ao contrário do que normalmente ocorre, a incorporação
efetuada não gerou, nem poderia, qualquer efeito relevante sobre os minoritários. Com efeito, a sociedade incorporada, dada a
composição de seu capital social, era praticamente uma subsidiária integral da incorporadora. Assim, a comunicação ao mercado
não apenas seria inútil, mas também um dispêndio sem qualquer benefício à companhia;
e) todos os demais procedimentos de incorporação foram obedecidos, exceto a comunicação ao mercado, do qual a companhia
entendeu estar isenta pelas razões acima expostas e, sobretudo, porque é da própria natureza do direito comercial prestigiar a
celeridade e a informalidade;
f) o § 2o da instrução CVM no 31/1984, vigente à época dos fatos, também não foi transgredido. Embora a aludida Instrução contenha
uma lista dos fatores que podem constituir fatos relevantes, trata-se de um rol meramente exemplificativo;
g) para saber se havia ou não a necessidade de comunicação de tais fatos deveria ser apurada a influência sobre (i) cotação dos
valores mobiliários emitidos pela Cemepe, (ii) decisão dos investidores em negociar com estes títulos, ou (iii) determinação dos
investidores em exercer quaisquer dos direitos inerentes à condição destes valores mobiliários. No caso concreto, nenhuma destas
condições ocorreu;
ainda que não tenha havido a comunicação na forma de fato relevante, os acionistas e demais investidores foram informados das
operações, seja pela publicação da ata da AGE que aprovou a incorporação, seja pela divulgação do ITR do período encerrado em
30.06.2000;
por fim, o defendente esclarece que a operação foi desfeita em 19.03.01, voltando a Cemepe a participar indiretamente da BCP.

Do Termo de Compromisso
14. Foi proposto, ainda, Termo de Compromisso, pelo qual o acusado se comprometia ao seguinte (fls. 151/156):

Elaborar e providenciar a edição e publicação de material sobre os deveres, obrigações e responsabilidades do diretor de relações com
investidores, sob a forma de cartilha, para distribuição a ser feita pela CVM, num total de 5.000 exemplares;
Ceder à CVM os direitos autorais referentes ao material publicado.

15. A proposta foi submetida à apreciação da Procuradoria Federal Especializada (fls. 158).

3/8

16. O Procurador Federal manifestou-se pela inexistência de qualquer óbice formal à aceitação, tendo em vista que só houve dano
à credibilidade da CVM e, em certa medida, esta estaria sendo restaurada com o acordo (fls. 159).

17. Por seu turno, o Subprocurador-Chefe, com o de acordo do Procurador-Chefe, embora admitindo que o dano à credibilidade
regulatória da CVM estivesse sendo parcialmente restaurado, não vislumbrou o pleno atendimento do artigo 11, § 5o, incisos I e II, da Lei
6.385/76. De acordo com a tese então sustentada, o descumprimento do dever de informar gera prejuízos instantâneos, que não podem ser
reparados pelo posterior fornecimento da informação já extemporânea (fls. 160/162).

18. O Colegiado da CVM, em reunião realizada em 03.11.2004, não acolheu o pedido de celebração de Termo de Compromisso
(fls. 163/167).

19. Entendeu-se que o referido Termo não se mostrava oportuno ou tampouco conveniente, haja vista que o dano já se consumara
e suas conseqüências ainda estavam em aberto, sendo que nenhuma proposta foi incluída nesse sentido como forma compensatória às
irregularidades cometidas.

É o Relatório.

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM No RJ 2002/1822

VOTO

EMENTA: O fato relevante deve ser reconhecido como tal a partir da avaliação de sua repercussão no valor da companhia, não importando
que figure no rol exemplificativo do artigo 2o da antiga Instrução CVM no 31/84, atual Instrução CVM no 358/2002. A divulgação de
informações a que se refere a Instrução CVM no 319/99 destina-se a permitir instruir aos acionistas o acompanhamento de certas
operações submetidas à assembléia geralquanto ao seu voto, sendo indiferente, neste caso, se a operação produzirá ou não efeitos aptos
a caracterizá-la como relevante. Trata-se de infração objetiva.

1. Noticiam os autos que, no âmbito da reestruturação societária promovida por Cemepe Investimentos S.A. em 2000, foram
efetuadas operações de cisão e incorporação sem a devida comunicação ao mercado.

2.
Isto, ao menos diante de uma análise objetiva e literal da lei, configura uma irregularidade, pois os administradores, e em
especial o diretor de relações com investidores, possuem o dever legal de submeter os eventos desta natureza à ampla divulgação.

3. A Instrução CVM no 31/84, atualmente revogada, mas em vigor à ocasião dos fatos, é bastante clara a este respeito:

“Art. 1o - Considera-se relevante, para os efeitos desta Instrução, qualquer deliberação da assembléia geral ou dos órgãos
de administração da companhia aberta, ou qualquer outro ato ou fato ocorrido nos seus negócios que possa influir de
modo ponderável:
I - na cotação dos valores mobiliários de emissão da companhia aberta; ou
II - na decisão dos investidores em negociar com aqueles valores mobiliários; ou
III - na determinação de os investidores exercerem quaisquer direitos inerentes à condição de titular de valores mobiliários
emitidos pela companhia.
Parágrafo único - São modalidades de ato ou fato relevante:
(...)
c) incorporação, fusão, cisão, transformação ou dissolução da companhia;
4/8

(...)

Art. 2o - Cumpre aos administradores da companhia aberta comunicar, imediatamente, à CVM e à Bolsa de Valores em
que seus valores mobiliários sejam mais negociados, bem como divulgar pela imprensa, ato ou fato relevante ocorrido
nos negócios da companhia.
§ 1o - Cabe ao diretor de relações com o mercado promover a comunicação e divulgação referidas no caput deste
artigo.
§ 2o - A atribuição de diretor de relações com o mercado, referida no parágrafo anterior, só elide a responsabilidade dos
demais administradores da companhia se prevista no estatuto social, ressalvado o disposto no § 4o do artigo 158 da LEI No
6.404, de 15 de dezembro de 1976.” (grifou-se)

4. A Instrução CVM no 319/99, por sua vez, dispõe o seguinte:

“Art. 2o - Sem prejuízo do disposto na Instrução CVM no 31, de 8 de fevereiro de 1984, as condições de incorporação,
fusão ou cisão envolvendo companhia aberta deverão ser comunicadas pela companhia, até quinze dias antes da
data de realização da assembléia geral que irá deliberar sobre o respectivo protocolo e justificação, à CVM e às bolsas
de valores ou entidades do mercado de balcão organizado nas quais os valores mobiliários de emissão da companhia
estejam admitidos à negociação, assim como divulgadas na imprensa, mediante publicação nos jornais utilizados
habitualmente pela companhia.” (grifou-se)

5. O defendente não nega que tenha deixado de divulgar as informações relativas à cisão e à incorporação, mas alega que agiu
desta forma porque as circunstâncias específicas da reestruturação societária assim o permitiram.

Da Instrução CVM no 31/94
6. A Instrução CVM no 31/84 tem por escopo regular a publicação de fatos relevantes, assim considerados os fatos aptos a influir
de modo ponderável (i) na cotação dos valores mobiliários de emissão da companhia; (ii) na decisão de investidores em negociar com
aqueles valores mobiliários; ou (iii) na determinação dos investidores em exercer quaisquer dos direitos imanentes à condição de titular de
valores mobiliários (art. 1o, caput).

7. Embora a Instrução forneça uma lista de fatos potencialmente relevantes, entre os quais se incluem a cisão e incorporação de
sociedades, a avaliação da efetiva repercussão destes eventos no valor da companhia há de ser analisada caso a caso, à luz dos critérios
supracitados. Na situação concreta da qual se cuida, creio que assiste razão ao defendente quando este alega que a operação não
produziu nenhum dos efeitos que pudessem caracterizá-la como relevante.

8. Neste sentido, destaco, como já anteriormente afirmado, que a operação não produziu variações patrimoniais sensíveis nem
para a CEMEPE e tampouco para seus acionistas. Nada mais ocorreu senão transformar o que era participação indireta no capital social
da BCP em participação direta. Ora, na ausência dos efeitos referidos no art. 1o, caput, da Instrução CVM no 31/84, a cisão e a
incorporação não podem ser considerados fatos relevantes, bastando neste caso a comunicação ao mercado através da publicação das
atas das assembléias que geraram tais eventos e através do ITR. Logo, não reconheço a procedência da imputação de infração a essa
Instrução.

Da Instrução CVM no 319/99
9.
Enquanto a Instrução CVM no 31/84 tem como foco a disseminação de informações relevantes entre os participantes do
mercado, a Instrução CVM no 319/99, embora também cuide do dever de informar, busca essencialmente dar subsídio aos acionistas para
que estes possam votar acompanhar certas operações que serão necessariamente submetidas à assembléia geral, a saber, as de forma
consciente quanto às operações de fusão, incorporação e cisão pretendidas por companhias abertas.

10. Em outras palavras, a importância da Instrução CVM no 319/99 reside no fato de que ela possibilita aos acionistas influírem
ativa e conscientemente no rumo da sociedade. Não é por outra razão que, enquanto a Instrução CVM no 31/84 admite a divulgação
5/8

posterior ao fato, naquela Instrução exige-se que tal comunicação seja prévia, até quinze dias antes da data de realização da assembléia
que irá deliberar sobre a operação. Trata-se de regra objetiva, de incidência imediata tão logo ocorra uma das situações nela mencionadas.

11. Para que se configure a infração à Instrução CVM no 319/99 basta que os procedimentos por ela exigidos não sejam adotados.
É desnecessário apurar se a operação sobre a qual os sócios irão deliberar é ou não relevante, pois o que está em jogo, neste caso, é
oferecer aos acionistas condições de participarem da assembléia, e não a relevância da operação.

12. A comunicação ao mercado e à CVM nos casos de cisão, fusão ou incorporação é uma medida que extrapola os limites da
discricionariedade do administrador, não podendo ser afastada ainda que se refira a eventos economicamente inexpressivos para a
companhia.

13. A meu ver, portanto, resta configurada a infração ao artigo 2o, caput e §1o, da Instrução 319/99.

Das atenuantes
14. A despeito da violação à Instrução n o 319/99, pesam a favor do defendente várias atenuantes, cabendo destacar:

a) as operações efetuadas acarretaram tímidos reflexos patrimoniais para a companhia e para seus acionistas;

b) ainda que de forma transversa, insuficiente e extemporânea, a incorporação da SPE Celadon pela Cemepe foi noticiada ao mercado
pela publicação da ata da Assembléia Geral Extraordinária que a aprovou;

c) também ao apresentar os demonstrativos contábeis exigidos por lei, a companhia sempre mencionou e explicou a reestruturação
societária promovida;

d) menos de um ano após a reestruturação, a mesma foi desfeita, tornando a Cemepe a participar do capital da BCP indiretamente,
através da BSB;

e) os ativos de emissão da Cemepe negociados no mercado apresentam baixa liquidez e volume, razão suficiente para se supor que os
prejuízos financeiros aos investidores, se existiram, foram mínimos.

15. Por conta destas particularidades, entendo que o caso reclama apenas uma reprimenda leve, ao contrário do que normalmente
seria de se esperar diante de uma infração desta natureza.

CONCLUSÃO

16. Ante o exposto, proponho a aplicação da pena de advertência ao Sr. Samuel Papelbaum, prevista no artigo 11, inciso I, da Lei
no 6.385/76, por infração ao artigo 2o, caput e §1o, da Instrução CVM no 319/99, uma vez que a imputação de infração ao artigo 2o, caput,
da Instrução CVM no 31/84 não restou configurada.

É o meu VOTO.

Rio de Janeiro, 06 de maio de 2005.
6/8

Norma Jonssen Parente
Diretora- Relatora

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR
CVM No RJ2002/1822

Voto proferido pelo diretor Sergio Weguelin, na Sessão de Julgamento do dia 06 de maio de 2005.

Senhor presidente, eu acompanho o voto da diretora-relatora.

Sergio Weguelin
Diretor

Voto proferido pelo Diretor Wladimir Castelo Branco Castro, na Sessão de Julgamento do dia 06 de maio de 2005 .

Senhor presidente, eu acompanho o voto da diretora-relatora, exceto no que diz respeito à proposta de aplicação de
penalidade. Entendo que a divulgação de informações de forma célere e minudente e a disponibilização de documentação prévia nesse
tipo de evento, no caso, incorporação, é algo que tem de ser percebido pela CVM, assegurando que todos os procedimentos sejam sempre
cumpridos. Por esse motivo, eu proponho a pena de multa pecuniária no valor de R$ 20.000,00.

Wladimir Castelo Branco Castro
Diretor

Declaração de voto do Presidente Marcelo Fernandez Trindade, na sessão de julgamento de 06 de maio de 2005.

Eu também acompanho o voto da Diretora Relatora, mas apenas quanto à imputação por infração à Instrução no 319/99, pela qual também
aplico a pena de advertência, não havendo, portanto, divergência quanto à penalidade.

Quanto à Instrução no 31/84, o próprio voto da Diretora Relatora, ao elencar as atenuantes, reconhece, entre outros, que a operação não
era economicamente relevante para a companhia, considerando inclusive que a participação societária da Cemepe correspondia a apenas
0,33% do capital da BCP.

Não concordo que a simples ocorrência de um dos eventos previstos no parágrafo único, art. 1o, da Instrução 31/84 (atualmente, parágrafo
único, art. 2o, da Instrução 361/02) deva ser, por si só, considerada como fato relevante. A meu juízo, aquele rol é apenas exemplificativo
de fatos que, normalmente, são relevantes, mas que, eventualmente, em casos concretos, podem não ser.

Adicionalmente, entendo que se deva aplicar o já tradicional entendimento da área técnica aqui da CVM de que a publicação da ata da
assembléia pode suprir, em determinadas circunstâncias, a publicação do fato relevante. Dito de outra maneira: dependendo da situação
específica, não haveria necessidade de publicar a ata de uma assembléia que contenha uma deliberação relevante, juntamente com o fato
relevante relativo à própria deliberação tomada em assembléia. Até onde me recordo, este é um entendimento recorrente aqui na área
técnica, porque não faz sentido cobrar duas publicações do mesmo fato.

7/8

Como a ata foi publicada, a única violação que me parece ter realmente ocorrido foi à Instrução 319/99 e, nesse particular, concordo com a
Diretora Relatora de que se trata de uma regra objetiva, que se aplica a toda e qualquer operação de incorporação que envolva companhia
aberta. Naturalmente sem prejuízo da possibilidade de a CVM vir a dispensar previamente, se isso lhe for solicitado, a publicação do fato
relevante, como tem ocorrido com freqüência naqueles casos em que a operação é imaterial.

Mas, como neste caso não houve pedido de dispensa, realmente incidia a regra da Instrução 319/99, razão pela qual também acompanho o
voto da Diretora Relatora para impor ao indiciado a pena de advertência.

Sendo assim, proclamo que o Colegiado da CVM aplicou ao acusado, senhor Samuel Papelbaum, a pena de advertência prevista no art.
11, inciso I, da Lei 6.385/76, por infração à Instrução CVM no 319/99, absolvendo-o da imputação de infração ao art. 2o, caput, da Instrução
31/84, vencido, exclusivamente quanto à pena, o Diretor Wladimir Castelo Branco, que propôs a aplicação da pena de multa pecuniária no
valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Informo ainda que o acusado poderá interpor, no prazo legal, recurso voluntário ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional.

Marcelo Fernandez Trindade
Presidente

8/8